Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR E A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (não efetivação da citação do devedor e não localização do veículo automotor), bem como da perda superveniente do interesse de agir.
II. A parte autora foi intimada a indicar novo endereço para efetivação da medida liminar de busca e apreensão, após as tentativas de localização do devedor e do bem terem sido infrutíferas, e permaneceu processualmente inerte.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. Logo, a desobediência ao comando judicial dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação obsta o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
IV. Configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposição contida no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Apelação conhecida e desprovida.